Tribunal: TJDFT
Processo: 0003358-04.2014.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OUTORGA UXÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1647 DO CÓDIGO CIVIL. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 1046/50. IMPOSSIBILIDADE. AB-ROGAÇÃO PELA LEI 8112/90. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. INSUBSISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA E JUROS. INOCORRÊNCIA. SEGURO EM CASO DE MORTE. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL..
1. Deve ser rejeitada preliminar de cerceamento de defesa diante de sentença que observou contraditório e ampla defesa, além de atentar-se para os artigos 93, IX, CF e artigo 371, CPC. As alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos, feito suficientemente instruído.
2. “2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.” (AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018). 2.1. Na hipótese em comento, o Banco requerente e o requerido (de cujus) firmaram “Contrato de Abertura de crédito rotativo – CDC AUTOMÁTICO”, no valor de R$228.467,23, com data de crédito em 29/4/2010, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas; vencimento da última previsto para abril de 2018 (termo a quo para contagem de prescrição). A “ação ordinária condenatória” foi ajuizada em 11/04/2014 pela instituição financeira apelada, prazo prescricional quinquenal que se completaria em abril 2023. Alegação de prescrição afastada.
3. Não há falar em nulidade do contrato por não ter havido outorga uxória para contratação de empréstimo bancário se tal hipótese não está prevista no rol do artigo 1647 do Código Civil.
4. “7. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.” (REsp 1753135/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4.1. Não há falar em extinção da dívida com o falecimento do de cujus conforme art. 16 da Lei 1.046/50, que era servidor público federal.
5. Insubsistente a alegada abusividade da multa contratual se multa sequer foi cobrada pelo Banco, multa não constante da planilha juntada na inicial. Também não há falar em abusividade de taxa de juros aplicada em 1,37% ao mês. 5.1. Pactuação de juros por parte de instituição financeira não se encontra atrelada aos limites da Lei de Usura (STF - Enunciado 596), nem esbarra em disposição constitucional (STF - Súmula 648: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.). 5.2. Além disto, não carreados aos autos documentos comprobatórios da alegada superioridade de taxas de juros mensais de 1,37 às taxas médias de mercado para a mesma espécie de crédito, ou mesmo superioridade às taxas médias praticadas pelo próprio Banco apelado à época da contratação. Deve, pois, prevalecer o que celebrado entre as partes.
6. Igualmente insubsistente a alegada capitalização de juros: o contrato foi celebrado em 29/4/2010, e, como bem definido em sentença, “nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170- 36/2001 pela EC 32/2001, vem sendo permitida a capitalização de juros”. Conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ.
7. Da planilha “Demonstrativo de Conta Vinculada” juntada aos autos pelo Banco apelado-requerente não se extrai cumulação da comissão de permanência com multa contratual ou taxa de juros, razão pela qual cobrança devida.
8. A alegada existência de seguro em caso de morte não encontra respaldo no contrato juntado nos presentes autos, no qual previsto tão somente “Seguro Proteção Ouro”, que possibilita indenização ao segurado em caso de perda, roubo, furto ou extravio de cartão de crédito, conforme informações extraídas do site do Banco do Brasil.
9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa e alegação de prescrição rejeitadas e, no mérito, apelo desprovido.